Tribunal: TJMT
Processo: 1024837-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEIMY FREDIHE DELGADO NUNES - CPF: 009.537.591-05 (RECORRENTE), JHONE KATHER CORDEIRO DE MORAES - CPF: 019.708.851-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1024837-53.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

JEIMY FREDIHE DELGADO NUNES

Embargada:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO NO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VÍCIO RECONHECIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos Aclaratórios é medida impositiva.

2.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA REGULAR DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES. REVISÃO DO CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente, titular da Unidade Consumidora no 6/3257559-9, sustenta a irregularidade da cobrança das faturas de consumo com vencimento em janeiro/2022 (R$ 3.897,02) e fevereiro/2022 (R$ 744,27). Para tanto, argumenta que os valores questionados não correspondem a média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas. Sustenta ainda que seu nome foi indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Busca a desconstituição das faturas, além de compensação pelos danos morais suportados.

2.
Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela concessionária de energia elétrica, mormente porque os consumos registrados nos meses contestados destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.
Basta verificar o histórico de consumo que mostra que a média de consumo nos 6 meses anteriores as faturas objurgadas correspondiam a

158kWh, contudo em um dos meses contestados o consumo chegou a 3.613Wh sendo que o medidor em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura.

4.
Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária reclamada.

5.
Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

6.
Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

7.
É pacífico na jurisprudência que nos casos de suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica, o dano moral se configura
in re ipsa.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais
) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença parcialmente reformada tão somente para majorar os danos morais.

11.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado,
porquanto embora na fundamentação do voto tenha sido arbitrado o valor de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), constou na parte dispositiva do acórdão embargado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como sendo o valor da indenização arbitrada.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
,
é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que há erro material no julgado, porquanto, em que pese
na fundamentação do voto tenha sido arbitrado o valor de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), constou na parte dispositiva do acórdão embargado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como sendo o valor da indenização arbitrada
.

Nos termos do referido art. 494 do CPC,
o juiz poderá alterar a decisão proferida para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Nesse compasso, tem-se que deve ser sanado o erro material constante na parte dispositiva do acórdão.

Outrossim, tangente à alegação de omissão quanto ao dano material, entendo que esta não merece prosperar, na medida em que a pretensão outrora formulada não foi objeto do recurso inominado interposto pelo Embargante contra a r. sentença primeva. Assim, diante da configuração de inovação recursal, deixo de analisar o pleito agora apresentado.

Diante do exposto, CONHEÇO

dos presentes Embargos Declaratórios, e os
ACOLHO
, a fim de

sanar o vício contido no acórdão de Id no 165427178, fixando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como sendo o montante da condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023